Tribunal: STF
Processo: HC 269337
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.665.021, in verbis:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CÓDIGO PENAL). DOLO ESPECÍFICO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia recursal cinge-se à alegação de que a condenação pelo crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) teria ocorrido sem a presença do dolo específico, sustentando o agravante que a questão versaria sobre matéria exclusivamente de direito. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, reafirmando a sentença de primeiro grau, concluiu expressamente pela configuração do dolo necessário ao delito de denunciação caluniosa. 
4. Para se chegar a uma conclusão diversa daquela adotada pelas instâncias ordinárias, no sentido de afastar o dolo específico e reconhecer a atipicidade da conduta, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tal providência é vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização do delito de denunciação caluniosa, é imprescindível a presença do dolo específico de imputar a alguém a prática de crime do qual o agente sabe inocente, induzindo em erro o julgador e prejudicando, por conseguinte, a administração da Justiça. 
6. A valoração das provas produzidas nos autos, realizada pelo Tribunal de origem para concluir pela presença do elemento subjetivo específico na conduta do agravante, demonstra a necessidade de reanálise do contexto fático-probatório para eventual modificação do julgado. 
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação de forma fundamentada. A fundamentação contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional. 
IV. DISPOSITIVO E TESES: 
8. Agravo regimental desprovido. 
Teses de julgamento: 1. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 2. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da existência de dolo específico no crime de denunciação caluniosa demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso especial. ”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 339 do Código Penal. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.
Alega a “atipicidade da conduta no caso concreto”, apontando “mero relato de violência pelo custodiado (em especial situação de vulnerabilidade) em resposta às perguntas do juiz na audiência de instrução que não preenche o tipo subjetivo do crime de denunciação caluniosa”. Argumenta que “não houve, na sua condenação pelas instâncias ordinárias, fundamentação suficiente que demonstrasse a presença de dolo específico de ensejar a instauração de procedimento criminal contra policiais sabidamente inocentes”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Ante o exposto, requer a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA o conhecimento e provimento da presente ação para que: 
a) seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com os documentos necessários para a solução da controvérsia; 
b) promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 
c) ao final, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para absolver o PACIENTE em razão da atipicidade de sua conduta de relatar violência policial no interrogatório judicial sem “dolo específico” de instaurar procedimento ou processo judicial e induzir o julgador a erro, nos termos do art. 386, III, do CPP. 
Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CPP, arts. 647-A e 654, § 2.º).”
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 310- 314):
[...]
Extrai-se que, conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inadmitiu o recurso especial interposto pelo agravante com fundamento na Súmula 7 desta Corte, por entender que a pretensão defensiva demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
O agravante insurge-se contra referido entendimento, sustentando que a matéria seria exclusivamente de direito, limitando-se a questionar se é possível a condenação por denunciação caluniosa sem a presença do dolo específico. Razão não lhe assiste. 
É certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para a caracterização do delito de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), é imprescindível a presença do dolo específico de imputar a alguém a prática de crime do qual o agente sabe ser inocente, com a finalidade de induzir em erro o julgador e prejudicar a administração da Justiça. Todavia, no caso concreto, o Tribunal de origem, após análise do conjunto probatório, concluiu expressamente pela existência do elemento subjetivo específico na conduta do agravante, conforme se frisou na decisão agravada. 
Assim, tendo a Corte estadual concluído pela presença do dolo específico após valoração das provas produzidas nos autos, eventual reanálise de tal conclusão demandaria inequívoco revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 
A alegação de que se trataria de matéria exclusivamente de direito não tem o condão de afastar a incidência do óbice sumular, pois, para se chegar a entendimento diverso daquele adotado pelo Tribunal de origem – no sentido de reconhecer a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, seria necessário reexaminar os elementos de convicção colacionados aos autos, especialmente os depoimentos prestados pelo agravante e demais testemunhas durante a instrução processual. Subsiste, assim, o óbice ao conhecimento do recurso especial interposto. 
Em sentidos semelhantes, citam-se julgados que demonstram o entendimento desta Corte Superior:
[...]
Cumpre registrar ainda que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, sendo dado ao julgador decidir pela condenação do agente desde que o faça de forma fundamentada, exatamente como ocorreu na espécie. Ademais, reafirmada a idoneidade da decisão agravada, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “o Tribunal de origem, após análise do conjunto probatório, concluiu expressamente pela existência do elemento subjetivo específico na conduta do agravante, conforme se frisou na decisão agravada”. 
Assim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL DO ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 263.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU OUTRA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico para o crime de dano qualificado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 226.513-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)
 
Outrossim, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente